Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face aos Recursos Especiais Repetitivos no 1896526 e no 1895486, Relatora Ministra Regina Helena Costa, admitidos em 20/10/2020 e que determinaram a suspensão nacional de todos os processos que tratem da questão de direito controvertida: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 15